Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735994-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINA OLIVEIRA BONA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0732170-77.2021.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, a fim de compelir a requerida a continuar fornecendo a autora o regime de internação domiciliar integral (por 24 horas), sob pena de multa diária. A cópia da fatura e da negativa do fornecimento do serviço comprovam que a requerente é beneficiária do plano de saúde mantido pela ré. Os Laudos Médicos, emitido pela Dra Nelmy Ângela Saad, nos dias 10 e 13 de setembro de 2021, descrevem que o requerente é portadora de diversas comorbidades, motivo pelo qual necessita de acompanhamento contínuo e cuidados de terceiros 24 horas por dia. A requerida negou o pedido, sob o fundamento de que o pedido não tem cobertura no rol da ANS. Toda a documentação confere verossimilhança às alegações da parte autora quanto ao seu delicado estado de saúde e de que necessita de assistência domiciliar em período integral. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, autoriza a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Toda essa documentação demonstra a probabilidade do direito da parte autora em alcançar o tratamento médico indicado, diante do seu delicado estado de saúde e da necessidade de assistência domiciliar permanente. É cediço que o não atendimento domiciliar representa risco concreto de dano irreparável à saúde da autora, com risco de morte, haja vista o seu quadro clínico debilitado e necessidade de cuidados especializados decorrentes também da internação prolongada. Ademais é importante assinalar que o plano de saúde não pode determinar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente, podendo restringir somente a doença. Segue jurisprudencia: APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO DOMICILIAR – EXCLUSÃO CONTRATUAL – NULIDADE. 1. O falecimento da parte autora não enseja a perda superveniente do interesse processual, devendo haver a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que será a prestação jurisdicional que estabelecerá em definitivo a quem cabe a responsabilidade acerca das despesas referentes ao período em que realizada a prestação dos serviços de home care. 2. A cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui o tratamento “home care” é nula (CDC 51 IV), pois "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" (REsp 668.216). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo dos autores para julgar parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida que determinou que a ré mantivesse de forma integral o tratamento domiciliar da paciente (home care). (Acórdão n.792872, 20090910160485APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 02/06/2014. Pág.: 263) A recusa, portanto, não se justifica. Assim, resta provada a probabilidade do direito bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde da autora, caso o suporte de home care não seja deferido com brevidade. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade, pois, caso do presente tutela não seja confirmada na sentença caberá a parte autora arcar com o pagamento das despesas oriunda da cobertura determinada. Portanto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida FORNEÇA, de forma integral (24 horas), NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO, o tratamento domiciliar da autora (Home Care), com fornecimento de médico e de enfermagem, bem como medicação e materiais necessários ao tratamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 60.000,00. Ressalvo que os serviços disponibilizados à paciente somente poderão ser suspensos mediante prévia autorização do médico responsável. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se para o cumprimento da presente decisão. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. I.” Em suas razões recursais, argumenta que a Agravada não necessita de internação e suporte domiciliar, mas apenas de assistência domiciliar e de cuidados que podem ser realizados por um cuidador. Relata que embora conste no laudo médico pedido de “home care”, não há descrição dos serviços que seriam necessárias em domicílio e qual a frequência do atendimento. Narra que a paciente é extremamente agressiva, o que exige que os técnicos realizem atividades domésticas, o que não é atribuição dos profissionais de enfermagem. Assevera que o fato de a Agravada não necessitar de suporte de técnico de enfermagem continuamente descaracteriza a necessidade de “home care”, já que é uma substituição à internação hospitalar e deve contar com toda a estrutura que um hospital proporciona ao paciente, sendo que em momento algum foi indicada à paciente cuidados complexos. Registra que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que o contrato não prevê tratamento na modalidade “home care”, este somente será deferido na modalidade de substituição da internação hospitalar, ou seja, verdadeira internação domiciliar. Acrescenta que não há obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos. Aduz a ocorrência de cláusula no contrato firmado entre as partes que exclui, expressamente, qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Salienta que a assistência domiciliar não consta como procedimento de cobertura obrigatória na Lei n° 9.656 de 1998, nem na Resolução Normativa n° 465/2021 da ANS. Afirma que, nos termos da Resolução Normativa n° 465/2021 da ANS, em vigor desde 1.4.2021, o rol de cobertura obrigatória de procedimentos e eventos em saúde estipulado pela Agência Nacional de Saúde é taxativo. Sustenta que a situação da Agravada configura desospitalização, em razão da estabilização do seu quadro de saúde, e que a manutenção da r. decisão agravada enseja o desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual estabelecida entre as partes. Alega que os serviços prestados pela Agravante são de natureza suplementar à assistência médica prestada pelo Poder Público e, consoante prevê a Constituição Federal, cabe ao Estado assegurar o exercício pleno do direito à saúde. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo comprovado (Id. 30597892). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja suspensa a r. decisão que determinou o custeio do tratamento médico prescrito à Agravada na modalidade “home care”, bem como de medicação e materiais necessários ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 60.000,00. Em abono à pretensão recursal, sustenta que a Agravada não necessita de internação e suporte domiciliar, mas apenas de assistência domiciliar e de cuidados que podem ser realizados por um cuidador. Acrescenta que não há obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos. Aduz a ocorrência de cláusula no contrato firmado entre as partes que exclui, expressamente, qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão parcial de efeito suspensivo. De acordo com a Resolução RDC n° 11, de 26 de janeiro de 2006, da ANVISA, a atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. A assistência domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A internação domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; e 4) periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. Analisando os autos, verifica-se que ao relatar o quadro clínico da Agravada o médico assistente justificou a indispensabilidade do tratamento prescrito, nos seguintes termos[1]: “Paciente 43 anos, DIH 31/08/2021, DM1 descompensado e quadro psiquiátrico grave (Transtorno de Personalidade do espectro B – Borderline ou Antissocial, internações prévias, má adesão a tratamentos, com sucessivas internações neste serviço devido a descompensação do DM1 e pé diabético/osteomielite. Readimitida com síndrome edemigência, piora da função renal com proteinúria importante. Antecedentes de Pé Diabéitco, Osteomielite substratada pé D, com crescimento de Candida tropicalis em fragmento ósseo em maio/2-21 (não fez uso de antifúngico na época), mas depois fez uso de Fluconazol. Apresenta Mal perfurante plantar no pé esquerdo, com uso de curativo à vácuo durante a internação, com boa resposta e com granulação. Retirado curativo à vácuo, mas com necessidade de curativo especial. Paciente no momento estável, consciente, orientada, com respiração espontânea, em AR ambiente, em condições de alta hospitalar. Dadas comorbiddes, incapacidade de autocuidado, pé diabético e quatro clínico atual, solicito homecare.” Na espécie, pelo quadro relatado pelas técnicas de enfermagem e médico que prestaram assistência à Agravada (Ids. 30597886-30597888) não se verifica a necessidade de internação domiciliar, pois a paciente apresenta quadro estável, consciente e respiração espontânea com possibilidade de locomoção. De fato, embora o relatório médico juntado aos autos de origem indique a necessidade de “home care”, não se constata, ao menos em juízo cognição sumária, que a Agravada dependa do aparato médico-hospitalar ou dos cuidados de profissionais especializados da área de saúde em período integral, como pretendido. Com efeito, a simples indicação médica para acompanhamento e apoio aos seus cuidados pessoais, como higiene, alimentação e curativo, por exemplo, não se enquadra no conceito de internação domiciliar, pois pode ser realizado por cuidadores, com ou sem vínculo de parentesco. Por outro lado, não se descarta a possibilidade de atenção domiciliar, com o PAD apresentado no relatório médico Id. 30597886. Acerca da alegação de que o tratamento prescrito está expressamente excluído da cobertura contratual avençada entre as partes, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, embora o contrato de plano de saúde possa limitar as doenças abrangidas, não pode delimitar os procedimentos e técnicas necessárias ao tratamento das enfermidades cobertas, revelando-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato. Nesse sentido, colham-se os seguintes procedentes do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1263533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. SERVIÇO DE HOME CARE. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO”. (AgInt no AREsp 1782051/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. A Corte de origem consignou que o serviço de home care efetivamente indicado pelo médico não corresponde a serviço de enfermagem particular excluído do contrato firmado entre as partes, razão pela qual considerou ilegal sua negativa e condenou a ora recorrente a custeá-lo. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca de não haver exclusão expressa, no ajuste, especificamente do tratamento home care, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que, contudo, é inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. No mais, o recurso é inviabilizado também, porquanto não impugnado o fundamento essencial de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care), como alternativa à internação hospitalar. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1863520/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) No que tange ao fato de o tratamento prescrito à Agravada não constar no rol de procedimentos de saúde previsto pela ANS, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com a terapêutica necessária para o tratamento do paciente. Ademais, não reputo legítimo negar à segurada o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Assim, considerando que as provas constantes nos autos, em especial relatório de médico Id. 30597886, indicam que a Agravada, a princípio, não necessita de cuidados de internação domiciliar, mas apenas de atenção domiciliar, consoante PAD apresentado, verifico a possibilidade, pelo poder geral de cautela conferido ao magistrado, de a internação domiciliar ser substituída pela atenção domiciliar. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela recursal para determinar a substituição da internação domiciliar pela atenção domiciliar, nos moldes do PAD apresentado, com o fornecimento da medicação e materiais necessários ao tratamento da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 60.000,00. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora